Tribunal: STJ
Processo: 1509779-26.2025.8.26.0228
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-22

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2256408 - SP(2026/0033900-4)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: FLAVIO SILVA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO
ESPECIAL. DOSIMETRIA DA PENA. ROUBO MAJORADO. CIRCUNSTÂNCIAS
JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. FRAÇÃO DE AUMENTO DA PENA-BASE.
AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO A CRITÉRIO MATEMÁTICO FIXO.
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto pela Defesa contra decisão monocrática, proferida com
fundamento no
§ 4o, inciso I, do Regimento Interno do Superior Tribunal de
art. 255,
Justiça, que não conheceu de recurso especial interposto em processo penal no qual o
agravante foi condenado, entre outros, pelo crime de roubo majorado, tipificado no
§ 2o, incisos I e II, do Código Penal (redação anterior à
).
art. 157,
Lei n. 13.654/2018
2. Nas razões do agravo regimental, a Defesa reitera os fundamentos do recurso especial
e pleiteia o reconhecimento da desproporcionalidade da fração aplicada para exasperar a
pena-base, com o afastamento da valoração negativa das circunstâncias do crime, por
suposta ausência de fundamentação idônea, bem como a fixação de vetor de aumento de
(um sexto) ou
(um oitavo) da pena mínima para cada circunstância judicial
1/6
1/8
desabonada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se: (i) a valoração negativa das
circunstâncias do crime, fundada na prática do roubo em plena luz do dia, em local de
intensa circulação de pessoas, com maior reprovabilidade da conduta, está devidamente
fundamentada a justificar a elevação da pena-base; e (ii) a fração de
(um quinto) da
1/5
pena mínima, aplicada globalmente em razão de duas circunstâncias judiciais
desfavoráveis (maus antecedentes e circunstâncias do crime), viola os princípios da
proporcionalidade e da individualização da pena, impondo a adoção obrigatória das
frações de
(um sexto) ou
(um oitavo) para cada circunstância judicial negativada.
1/6
1/8
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A dosimetria da pena insere-se no âmbito de discricionariedade vinculada das
instâncias ordinárias, devendo ser realizada nos limites da cominação legal e com
adequada fundamentação, cabendo ao Superior Tribunal de Justiça apenas o controle de
legalidade, com intervenção excepcional quando evidenciada flagrante ilegalidade ou
manifesta desproporcionalidade.
Documento eletrônico VDA56970695 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 21/05/2026 16:31:24
Código de Controle do Documento: c7937455-c543-4025-815f-978e36f2ab51

5. O Tribunal de origem, ao fixar a pena-base acima do mínimo legal, fundamentou
concretamente a valoração negativa das circunstâncias do crime, destacando que o roubo
foi cometido em plena luz do dia, por volta das 15h30min, em região de grande
circulação de pessoas, com aproveitamento do intenso trânsito local, evidenciando
extrema audácia e ousadia do agente e maior reprovabilidade da conduta, além de maus
antecedentes, o que legitima a exasperação da pena basilar.
6. A pretensão de afastar a valoração negativa das circunstâncias do crime demandaria
reexame do conjunto fático-probatório para infirmar as conclusões das instâncias
ordinárias quanto ao modus operandi e ao contexto da prática delitiva, providência
vedada em recurso especial, nos termos da
.
Súmula n. 7/STJ
7. Não existe direito subjetivo do réu à adoção de fração matemática específica (
ou
1/6
) para o aumento da pena-base por circunstância judicial desfavorável, incumbindo ao
1/8
julgador, observados os princípios da proporcionalidade e da fundamentação, eleger a
fração adequada dentro da discricionariedade que lhe é conferida.
8. No caso concreto, a Corte de origem majorou a pena-base do crime de roubo em 1/5
(um quinto) da pena mínima, em razão de duas circunstâncias judiciais desfavoráveis
(maus antecedentes e circunstâncias do crime), resultando em acréscimo global de 9
(nove) meses e 18 (dezoito) dias, patamar que se mostra inferior ao parâmetro
consolidado na jurisprudência desta Corte, que admite, em regra, o aumento de
(um
1/6
sexto) da pena mínima, ou, alternativamente, de
(um oitavo) sobre o intervalo entre
1/8
as penas mínima e máxima, para cada circunstância negativada, configurando situação
mais benéfica ao acusado.
9. A fração de
(um quinto) aplicada, em face das peculiaridades do caso e da
1/5
fundamentação apresentada, não revela ilegalidade nem desproporcionalidade,
encontrando-se o acórdão recorrido em consonância com a orientação pacificada do
Superior Tribunal de Justiça, o que atrai a incidência da
.
Súmula n. 83/STJ
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. A valoração negativa das circunstâncias do crime, fundada na prática do roubo em
plena luz do dia e em local de grande circulação de pessoas, com maior exposição da
coletividade ao risco e acentuada reprovabilidade da conduta, constitui fundamentação
idônea para justificar a elevação da pena-base, nos termos do
do Código Penal.
art. 59
2. Não há direito subjetivo do réu à aplicação das frações de
(um sexto) ou
(um
1/6
1/8
oitavo) para cada circunstância judicial desfavorável, sendo legítima a exasperação da
pena-base em
(um quinto) da pena mínima, desde que proporcional e devidamente
1/5
fundamentada.
3. A revisão, em recurso especial, da valoração das circunstâncias judiciais e da fração de
aumento da pena-base esbarra na vedação ao reexame de matéria fático-probatória
), sobretudo quando o acórdão recorrido se harmoniza com a
(Súmula n. 7/STJ
jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça
).
(Súmula n. 83/STJ
Dispositivos relevantes citados:
CP,
CP,
§ 2o, incisos I e II (redação anterior à
);
art. 59;
art. 157,
Lei n. 13.654/2018
RISTJ,
§ 4o, inciso I;
;
.
art. 255,
Súmula n. 7/STJ Súmula n. 83/STJ
Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula n. 7; STJ, Súmula n. 83.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do
14/05/2026
20/05/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA56970695 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 21/05/2026 16:31:24
Código de Controle do Documento: c7937455-c543-4025-815f-978e36f2ab51

Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca,
Ribeiro Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
20 de maio de 2026
Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA56970695 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 21/05/2026 16:31:24
Código de Controle do Documento: c7937455-c543-4025-815f-978e36f2ab51

AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2256408 - SP(2026/0033900-4)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: FLAVIO SILVA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO
ESPECIAL. DOSIMETRIA DA PENA. ROUBO MAJORADO. CIRCUNSTÂNCIAS
JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. FRAÇÃO DE AUMENTO DA PENA-BASE.
AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO A CRITÉRIO MATEMÁTICO FIXO.
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto pela Defesa contra decisão monocrática, proferida com
fundamento no
§ 4o, inciso I, do Regimento Interno do Superior Tribunal de
art. 255,
Justiça, que não conheceu de recurso especial interposto em processo penal no qual o
agravante foi condenado, entre outros, pelo crime de roubo majorado, tipificado no
§ 2o, incisos I e II, do Código Penal (redação anterior à
).
art. 157,
Lei n. 13.654/2018
2. Nas razões do agravo regimental, a Defesa reitera os fundamentos do recurso especial
e pleiteia o reconhecimento da desproporcionalidade da fração aplicada para exasperar a
pena-base, com o afastamento da valoração negativa das circunstâncias do crime, por
suposta ausência de fundamentação idônea, bem como a fixação de vetor de aumento de
(um sexto) ou
(um oitavo) da pena mínima para cada circunstância judicial
1/6
1/8
desabonada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se: (i) a valoração negativa das
circunstâncias do crime, fundada na prática do roubo em plena luz do dia, em local de
intensa circulação de pessoas, com maior reprovabilidade da conduta, está devidamente
fundamentada a justificar a elevação da pena-base; e (ii) a fração de
(um quinto) da
1/5
pena mínima, aplicada globalmente em razão de duas circunstâncias judiciais
desfavoráveis (maus antecedentes e circunstâncias do crime), viola os princípios da
Documento eletrônico VDA56629423 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/05/2026 19:04:24
Código de Controle do Documento: 4402c423-e5cb-4886-9255-8709d49fed3e

proporcionalidade e da individualização da pena, impondo a adoção obrigatória das
frações de
(um sexto) ou
(um oitavo) para cada circunstância judicial negativada.
1/6
1/8
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A dosimetria da pena insere-se no âmbito de discricionariedade vinculada das
instâncias ordinárias, devendo ser realizada nos limites da cominação legal e com
adequada fundamentação, cabendo ao Superior Tribunal de Justiça apenas o controle de
legalidade, com intervenção excepcional quando evidenciada flagrante ilegalidade ou
manifesta desproporcionalidade.
5. O Tribunal de origem, ao fixar a pena-base acima do mínimo legal, fundamentou
concretamente a valoração negativa das circunstâncias do crime, destacando que o roubo
foi cometido em plena luz do dia, por volta das 15h30min, em região de grande
circulação de pessoas, com aproveitamento do intenso trânsito local, evidenciando
extrema audácia e ousadia do agente e maior reprovabilidade da conduta, além de maus
antecedentes, o que legitima a exasperação da pena basilar.
6. A pretensão de afastar a valoração negativa das circunstâncias do crime demandaria
reexame do conjunto fático-probatório para infirmar as conclusões das instâncias
ordinárias quanto ao modus operandi e ao contexto da prática delitiva, providência
vedada em recurso especial, nos termos da
.
Súmula n. 7/STJ
7. Não existe direito subjetivo do réu à adoção de fração matemática específica (
ou
1/6
) para o aumento da pena-base por circunstância judicial desfavorável, incumbindo ao
1/8
julgador, observados os princípios da proporcionalidade e da fundamentação, eleger a
fração adequada dentro da discricionariedade que lhe é conferida.
8. No caso concreto, a Corte de origem majorou a pena-base do crime de roubo em 1/5
(um quinto) da pena mínima, em razão de duas circunstâncias judiciais desfavoráveis
(maus antecedentes e circunstâncias do crime), resultando em acréscimo global de 9
(nove) meses e 18 (dezoito) dias, patamar que se mostra inferior ao parâmetro
consolidado na jurisprudência desta Corte, que admite, em regra, o aumento de
(um
1/6
sexto) da pena mínima, ou, alternativamente, de
(um oitavo) sobre o intervalo entre
1/8
as penas mínima e máxima, para cada circunstância negativada, configurando situação
mais benéfica ao acusado.
9. A fração de
(um quinto) aplicada, em face das peculiaridades do caso e da
1/5
fundamentação apresentada, não revela ilegalidade nem desproporcionalidade,
encontrando-se o acórdão recorrido em consonância com a orientação pacificada do
Superior Tribunal de Justiça, o que atrai a incidência da
.
Súmula n. 83/STJ
IV. DISPOSITIVO E TESE
Documento eletrônico VDA56629423 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/05/2026 19:04:24
Código de Controle do Documento: 4402c423-e5cb-4886-9255-8709d49fed3e

6. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. A valoração negativa das circunstâncias do crime, fundada na prática do roubo em
plena luz do dia e em local de grande circulação de pessoas, com maior exposição da
coletividade ao risco e acentuada reprovabilidade da conduta, constitui fundamentação
idônea para justificar a elevação da pena-base, nos termos do
do Código Penal.
art. 59
2. Não há direito subjetivo do réu à aplicação das frações de
(um sexto) ou
(um
1/6
1/8
oitavo) para cada circunstância judicial desfavorável, sendo legítima a exasperação da
pena-base em
(um quinto) da pena mínima, desde que proporcional e devidamente
1/5
fundamentada.
3. A revisão, em recurso especial, da valoração das circunstâncias judiciais e da fração de
aumento da pena-base esbarra na vedação ao reexame de matéria fático-probatória
), sobretudo quando o acórdão recorrido se harmoniza com a
(Súmula n. 7/STJ
jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça
).
(Súmula n. 83/STJ
Dispositivos relevantes citados:
CP,
CP,
§ 2o, incisos I e II (redação anterior à
);
art. 59;
art. 157,
Lei n. 13.654/2018
RISTJ,
§ 4o, inciso I;
;
.
art. 255,
Súmula n. 7/STJ Súmula n. 83/STJ
Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula n. 7; STJ, Súmula n. 83.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por FLÁVIO SILVA, contra a
decisão de fls.
que, fundamentada nos termos do
§4o, inciso I, do
304/311
art. 255,
Regimento Interno do STJ, não conheceu do recurso especial.
Nas razões recursais, a Defesa reitera os fundamentos expostos no recurso
especial, aduzindo que o presente recurso merece provimento. Requer seja o presente
agravo regimental conhecido e provido a fim de que seja reconhecida a
desproporcionalidade da fração aplicada para exasperar a pena-base (fls.
).
317/320
Por manter o
, trago o feito a julgamento do Colegiado.
decisum
É o relatório
VOTO
Documento eletrônico VDA56629423 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/05/2026 19:04:24
Código de Controle do Documento: 4402c423-e5cb-4886-9255-8709d49fed3e

A insurgência não merece ser acolhida. O agravante não trouxe nenhum
argumento capaz de afastar os termos da decisão agravada, razão pela qual deve ser
mantida por seus próprios fundamentos.
A controvérsia restringe-se à possibilidade de afastamento da valoração
negativa das circunstâncias do crime, por ausência de fundamentação idônea, bem como
de reformular a dosimetria da pena, fixando o vetor de aumento de
(um sexto) ou
1/6
1/8
(um oitavo) da pena mínima para cada circunstância judicial desabonada.
No tocante aos pleitos supramencionados, assim se manifestou a Corte local
(fl.
):
257/258
As penas básicas de ambos os delitos foram fixadas acima
dos mínimos legais, em razão dos maus antecedentes (fls. 31 - processo
no 0002395-31.2017: infração ao artigo 33 da Lei de Drogas) e, em
relação ao crime de roubo, também porque cometido em plena luz do
dia (por volta das 15h30min). A pena do crime de roubo foi majorada
de
(um quinto) e fixada em 04 (quatro) anos, 09 (nove) meses e 18
1/5
(dezoito) dias de reclusão e pagamento de 12 (doze) dias-multa, o que
deve ser mantido, porque a exasperação de mostra proporcional à
existência de duas circunstâncias judiciais desfavoráveis, não sendo
despropositado o aumento em razão do fato de o delito ter sido
cometido em plena luz do dia e, acrescente-se, em região de grande
circulação de pessoas na cidade. Ora, é inegável que a prática do delito
em local de grande circulação de pessoas e em plena luz do dia,
aproveitando-se o réu do trânsito na região, evidencia extrema audácia e
ousadia do ladravaz, sendo maior a reprovabilidade da conduta, o que
justifica o acréscimo da pena na fração de
(um quinto), tal como
1/5
estabelecida na r. sentença monocrática. A pena do crime de
adulteração de sinal identificador de veículo foi majorada de
(um
1/6
sexto) e estabelecida em 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e
pagamento de 11 (onze) dias- multa, em razão dos maus antecedentes, o
que também não comporta reparo.
Com efeito, não há reparo a ser feito, mesmo porque o réu
não tem direito público subjetivo à fixação da pena mínima - senão à
reprimenda suficientemente justificada, nos limites da cominação, como
ocorreu in casu.

No que concerne às circunstâncias judiciais, a Terceira Seção desta Corte
Superior consolidou entendimento segundo o qual a dosimetria da pena está inserida no
âmbito de discricionariedade das instâncias ordinárias, devendo ser realizada de acordo
com os parâmetros preestabelecidos pelo legislador. Assim, eventual revisão excepcional
da dosimetria só cabe a esta Corte Superior quando evidenciada flagrante ilegalidade na
fundamentação ou desproporcionalidade no seu cálculo.
Com base nas circunstâncias desfavoráveis apontadas pelas instâncias
ordinárias, conforme se depreende dos trechos acima transcritos, o Tribunal de origem
Documento eletrônico VDA56629423 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/05/2026 19:04:24
Código de Controle do Documento: 4402c423-e5cb-4886-9255-8709d49fed3e

concluiu pela existência de fundamentos legítimos para a exasperação da pena basilar,
considerando as circunstâncias do crime.
Por fim, as circunstâncias do crime foram reconhecidas como agravantes, uma
vez que se constatou que o roubo ocorreu em plena luz do dia, em local de intensa
circulação de pessoas, com aproveitamento do fluxo do trânsito. Tais elementos
evidenciam maior reprovabilidade da conduta, marcada pela audácia e ousadia do agente.
Entendimento contrário esbarra no óbice da Súmula n. 7, STJ, uma vez que é
inviável o reexame de fatos e provas a fim de afastar as conclusões das instâncias de
origem.
A propósito:
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto pela defesa contra decisão
monocrática que, com base na
, conheceu em parte
Súmula n. 568/STJ
de recurso especial e lhe deu parcial provimento apenas para reduzir o
valor fixado a título de dano moral às vítimas, mantendo, no mais, o
acórdão condenatório.
2. No agravo regimental, a defesa sustenta: (i) nulidade
decorrente do acesso ao aparelho telefônico do réu, afirmando que o
atendimento de chamada teria natureza de interceptação telefônica
ativa; (ii) nulidade do reconhecimento fotográfico e ausência de
reconhecimento categórico do agravante; (iii) indevida exasperação da
pena-base pela valoração da premeditação e das circunstâncias do
crime; e (iv) impossibilidade de considerar a pessoa jurídica
exploradora do estabelecimento como vítima direta para fins de
concurso formal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há quatro questões em discussão: (i) saber se o
atendimento, por policiais, de ligações recebidas em aparelho celular
abandonado na fuga, seguido de posterior acesso ao seu conteúdo
mediante decisão judicial, configura interceptação telefônica ilícita e
gera nulidade das provas; (ii) saber se a alegada irregularidade do
reconhecimento fotográfico, na fase investigativa, implica nulidade da
condenação, à luz de outros elementos probatórios produzidos em juízo;
(iii) saber se a exasperação da pena-base, com valoração negativa da
culpabilidade (premeditação) e das circunstâncias do crime (local de
grande circulação de pessoas), foi concretamente fundamentada e é
passível de revisão em recurso especial; e (iv) saber se é possível, em
recurso especial, afastar o concurso formal reconhecido pelas instâncias
ordinárias.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os autos demonstram que o aparelho celular foi
abandonado pelo agente durante a fuga, tendo os policiais apenas
atendido chamada recebida, sem acesso ao conteúdo interno do
aparelho, circunstância que não caracteriza interceptação telefônica nem
violação de sigilo, por inexistirem os requisitos da
, e
Lei n. 9.296/1996
Documento eletrônico VDA56629423 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/05/2026 19:04:24
Código de Controle do Documento: 4402c423-e5cb-4886-9255-8709d49fed3e

que, posteriormente, qualquer análise de dados armazenados ocorreu
somente após decisão judicial devidamente fundamentada.
5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite
como lícita a conduta de atender ligações recebidas em aparelho celular
apreendido ou abandonado em contexto de flagrante, por se tratar de
diligência investigativa regular, e eventual conclusão em sentido
contrário demandaria reexame do acervo fático-probatório, obstado pela
.
Súmula n. 7/STJ
6. Quanto ao reconhecimento, o acórdão recorrido consignou
que houve identificação pessoal do agravante por uma das vítimas em
juízo, bem como existência de conversas extraídas do aparelho celular,
mediante autorização judicial, que confirmaram sua atuação na prática
delitiva, de modo que eventual irregularidade no reconhecimento
fotográfico realizado na fase investigativa não tem o condão de afastar
o decreto condenatório.
7. O reconhecimento fotográfico, embora deva observar o
do Código de Processo Penal, não gera nulidade automática,
art. 226
desde que a condenação se apoie em elementos probatórios
independentes, produzidos em juízo.
8. Na dosimetria, o magistrado de primeiro grau exasperou a
pena-base com fundamentação concreta ao valorar negativamente a
culpabilidade, em razão da premeditação, e as circunstâncias do crime,
prática em estacionamento de shopping center, local de grande
circulação de pessoas, fundamentos idôneos à luz do
do Código
art. 59
Penal.
9. A alegação de que a premeditação constituiria
circunstância pessoal de corréu não procede, por se tratar do modus
operandi do grupo no contexto do delito, e eventual revisão da
valoração das circunstâncias judiciais demandaria incursão no conjunto
fático-probatório, vedada em recurso especial
).
(Súmula n. 7/STJ
10. No tocante ao concurso formal, as instâncias ordinárias
reconheceram a subtração de bens pertencentes simultaneamente à
vítima pessoa física e à empresa exploradora do estabelecimento
comercial, em um único contexto fático, o que legitima o
reconhecimento do concurso formal, sendo inviável, em sede especial,
alterar tal premissa sem revolver fatos e provas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
(AgRg nos EDcl no
, relator Ministro
REsp n. 2.207.496/SC
Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
18/3/2026,
)
23/3/2026.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática
que negou provimento a recurso especial, mantendo a condenação do
réu pela prática do crime de roubo majorado, tipificado no artigo 157, §
2o, incisos I e II, do Código Penal (redação anterior à
),
Lei 13.654/2018
à pena de 6 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e
ao pagamento de 20 dias-multa.
Documento eletrônico VDA56629423 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/05/2026 19:04:24
Código de Controle do Documento: 4402c423-e5cb-4886-9255-8709d49fed3e

2. A defesa pleiteia a exclusão da valoração negativa da
culpabilidade e das consequências do crime, alegando ausência de
fundamentação idônea e violação aos artigos 59 e 68 do Código Penal e
ao artigo 93, inciso IX, da Constituição da República.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se a valoração
negativa da culpabilidade, fundamentada no fato de o crime ter ocorrido
em local público e de grande circulação de pessoas, com perseguição
policial e troca de tiros, é idônea para justificar a elevação da pena-
base; e (ii) saber se a valoração negativa das consequências do crime,
baseada na não recuperação da res furtiva e no impacto financeiro à
vítima, configura bis in idem ou carece de fundamentação concreta.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A decisão monocrática encontra-se em consonância com a
jurisprudência pacífica e consolidada do Superior Tribunal de Justiça,
não havendo argumentos novos ou suficientemente capazes de infirmar
seus fundamentos.
5. A valoração negativa da culpabilidade na dosimetria da
pena-base justifica-se quando o crime de roubo é praticado em local
público e de grande circulação de pessoas, com perseguição policial e
troca de tiros que expõem transeuntes a risco concreto de dano à
integridade física ou à vida, revelando intensidade dolosa e
reprovabilidade social que transcendem o mínimo exigido pelo tipo
penal.
6. A valoração negativa das consequências do crime foi
fundamentada no relevante impacto financeiro causado à vítima,
evidenciado pela subtração de dinheiro e mercadorias significativas, o
que transcende o dano comum inerente ao tipo penal de roubo.
7. A análise da extensão do prejuízo causado à vítima
demandaria reexame de provas e fatos, o que é vedado em recurso
especial, conforme a
.
Súmula n. 7/STJ
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
(AgRg no
, relator Ministro Ribeiro
REsp n. 2.240.072/PA
Dantas, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
)
25/2/2026,
12/3/2026.

I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática
que negou provimento ao recurso especial, mantendo a dosimetria da
pena fixada pelo Tribunal de origem.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se houve
fundamentação idônea para justificar o aumento da pena-base acima do
mínimo legal, considerando as circunstâncias judiciais negativadas.
III. Razões de decidir
3. A decisão monocrática considerou que as circunstâncias
judiciais foram corretamente negativadas, com base em fundamentos
concretos e individualizados.
4. A jurisprudência do STJ valida a negativação das
circunstâncias do crime quando o delito é praticado em via pública e em
Documento eletrônico VDA56629423 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/05/2026 19:04:24
Código de Controle do Documento: 4402c423-e5cb-4886-9255-8709d49fed3e

horário de grande circulação de pessoas, extrapolando o necessário para
a configuração do tipo penal.
5. A alegação de que a condenação utilizada para negativar
os antecedentes seria posterior ao crime não foi apreciada pelo Tribunal
de origem, nem suscitada nos embargos de declaração, atraindo os
óbices das Súmulas 282 e 356 do STF.
IV. Dispositivo e tese
6. Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento: "1. A fundamentação idônea para a
negativação das circunstâncias judiciais justifica a exasperação da pena-
base acima do mínimo legal. 2. A ausência de prequestionamento
impede a revisão da dosimetria da pena pela Corte Superior".
Dispositivos relevantes citados: CP,
Súmulas 282 e
art. 59;
356 do STF. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no
, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma,
REsp 2114650/PR
julgado em 08.04.2024; STJ, AgRg nos EDcl no
,
AREsp 1619760/PE
Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 12.03.2024.
(AgRg no
, relator Ministro Otávio
AREsp n. 2.806.025/AL
de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta
Turma, julgado em
DJEN de
)
19/8/2025,
26/8/2025.

Ademais, sobre o requerimento de aplicação de fração proporcional para cada
circunstância judicial negativada, conforme o expendido, a Corte
exasperou a
a quo
reprimenda basilar em
(um quinto), considerando as duas circunstâncias judiciais
1/5
desabonadas (maus antecedentes e circunstâncias do crime) - fl. 257.
É importante destacar que não há direito subjetivo a frações específicas para o
cálculo da pena-base. O essencial é que o julgador observe a proporcionalidade e
fundamente adequadamente a pena aplicada.
No caso em análise, foram reconhecidas duas circunstâncias judiciais
desfavoráveis, o que ensejou a majoração da pena-base em 9 (nove) meses e 18 (dezoito)
dias, mediante a aplicação da fração de
(um quinto) da pena mínima para ambas as
1/5
circunstâncias. Tal acréscimo revela-se inferior ao parâmetro amplamente consolidado
nesta Corte, que admite o aumento de
(um sexto) da pena mínima ou,
1/6
alternativamente, de
(um oitavo), considerando o intervalo entre as penas mínima e
1/8
máxima abstratamente cominadas ao delito. Cumpre destacar que, em ambos os
entendimentos, a fração deve incidir individualmente sobre cada circunstância
negativada. Assim, a adoção da fração de
(um quinto) para as duas circunstâncias
1/5
resulta, em última análise, em situação mais benéfica ao acusado.
Dessa forma, verifico que não há ilegalidade ou desproporcionalidade na pena
fixada, estando o entendimento aplicado plenamente alinhado com a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça.
A propósito:
Documento eletrônico VDA56629423 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/05/2026 19:04:24
Código de Controle do Documento: 4402c423-e5cb-4886-9255-8709d49fed3e

"(...) 7. No que se refere à dosimetria das penas, foi mantida
a fração de
(um décimo) entre a diferença das penas mínima e
1/10
máxima cominadas abstratamente aos crimes de concussão e associação
criminosa para cada circunstância judicial desfavorável. Não há falar
em estabelecimento de basilares desproporcionais, notadamente se
considerarmos o parâmetro por vezes adotado nesta Corte de
entre a
1/8
diferença do mínimo e do máximo da pena utilizada a fim de delimitar a
fração a ser aplicada, observando inexistir critério matemático
obrigatório. Ou seja, pode o magistrado, consoante a sua
discricionariedade motivada, aplicar a sanção básica necessária e
suficiente à repressão e prevenção do delito, pois as infinitas variações
do comportamento humano não se submetem, invariavelmente, a uma
fração exata na primeira fase da dosimetria (AgRg no HC 563.715/RO,
relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe de 21/9/2020)
. (...)"
(AgRg no
, Quinta Turma, Rel. Min.
AREsp n. 2.385.682/DF
Joel Ilan Paciornik, DJe de
)
30/8/2024.

"(...) 4. Considerando o silêncio do legislador, a doutrina e a
jurisprudência estabeleceram dois critérios de incremento da pena base,
por cada circunstância judicial valorada negativamente, sendo
o primeiro de
(um sexto) da mínima estipulada, e outro de
(um
1/6
1/8
oitavo), a incidir sobre o intervalo de condenação previsto no preceito
secundário do tipo penal incriminador. (AgRg no AgRg nos EDcl no
, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik,
AREsp n. 1.617.439/PR
Relator DJe
. Precedentes.
28/9/2020)
5. Diante disso, a exasperação superior às referidas frações,
para cada circunstância, deve apresentar fundamentação adequada e
específica, a qual indique as razões concretas pelas quais a conduta do
agente extrapolaria a gravidade inerente ao teor da circunstância
judicial. 6. Ressalta-se que o réu não tem direito subjetivo à utilização
das referidas frações, não sendo tais parâmetros obrigatórios, porque o
que se exige das instâncias ordinárias é a fundamentação adequada e a
proporcionalidade na exasperação da pena."
(AgRg no
, Quinta Turma, Rel. Min.
AREsp n. 2.272.851/DF
Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 24/4/2023)

Dessa forma, conforme demonstrado, o acórdão prolatado pelo Tribunal a quo
está amparado pelos precedentes desta Corte Superior de Justiça quanto ao tema
aventado, incide, no caso, o Enunciado Sumular n. 83, STJ: "Não se conhece do recurso
especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido
da decisão recorrida.".
Assim, deve ser mantida a decisão agravada.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA56629423 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/05/2026 19:04:24
Código de Controle do Documento: 4402c423-e5cb-4886-9255-8709d49fed3e

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no REsp 2.256.408 / SP
Número Registro: 2026/0033900-4
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
15097792620258260228 21272822025
Sessão Virtual de
a
14/05/2026
20/05/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : FLAVIO SILVA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO - ROUBO
MAJORADO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : FLAVIO SILVA
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
14/05/2026
20/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA56936418 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/05/2026 00:57:05
Código de Controle do Documento: fe275761-0339-439f-ab36-b570dc9bc9b6

Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 20 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56936418 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/05/2026 00:57:05
Código de Controle do Documento: fe275761-0339-439f-ab36-b570dc9bc9b6